Tribunal: TJDFT
Processo: 0709176-92.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0709176-92.2020.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: MORGANNA SOUSA E SILVA IMPETRADO: GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL, SECRETARIO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL, NICOLE GOMES CAMPOS ROCHA, CECÍLIA TEIXEIRA PEIXOTO, GERALDO RUBENS RAMOS DE FREITAS, JASSONIO MENDONÇA LEITE, NÚBIA DE FREITAS MOREIRA, AMANDA JACOMELI MATSUURA DECISÃO ACOLHIMENTO DA IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA Trata-se de mandado de segurança impetrado contra ato que tornou sem efeito a nomeação da impetrante para o cargo de médica - especialidade nefrologia, da Secretaria de Saúde do Distrito Federal, em virtude da não apresentação do certificado de conclusão da residência médica em nefrologia. Em contestação (ID 30923537 e 34269159), os litisconsortes passivos necessários, Jassônio Mendonça Leite e outros, alegam, em síntese, que o valor atribuído à causa (R$ 1.000,00) não corresponde ao proveito econômico pretendido, pois deveria considerar a remuneração mensal do cargo ao qual a impetrante visa a investidura. Intimada, a impetrante refutou a impugnação ao valor da causa (ID 37805304). É o breve relatório. A impugnação merece prosperar. Conforme dispõe o art. 292, § 2o, do CPC/2015, in verbis: “(...) Art. 292. O valor da causa constará da petição inicial ou da reconvenção e será: (...) § 2o O valor das prestações vincendas será igual a uma prestação anual, se a obrigação for por tempo indeterminado ou por tempo superior a 1 (um) ano, e, se por tempo inferior, será igual à soma das prestações. (...).” – Grifei No caso dos autos, a impetrante, que atribuiu à causa o valor de R$ 1.000,00, pretende o reconhecimento da ilegalidade do ato que tornou sem efeito a sua nomeação para o cargo de médica - especialidade nefrologia, da Secretaria de Saúde do Distrito Federal, cujo efeito imediato é a posse no referido cargo público (ID 15621135 – Pág. 13). Dito isso, a ação possui conteúdo econômico imediatamente aferível (CPC/2015 291), decorrendo da eventual posse no cargo público almejado o recebimento de prestações vincendas por tempo indeterminado (CPC/2015 292 § 2o). Desse modo, o valor da causa deve corresponder a uma prestação anual da remuneração almejada, que segundo o edital do certame é de R$ 6.327,00 (ID 15621139 – Pág. 1), resultando no valor de R$ 75.924,00 (12 x R$ 6.327,00). Nesse sentido: “(...) 2. O proveito econômico, em ação que busca a nomeação em cargo público, corresponde a doze remunerações do cargo almejado, nos termos do art. 292, §§ 1o e 2°, do CPC. (...).” (Acórdão 1376897, 07286666620218070000, Relator: ANA CANTARINO, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 4/10/2021, publicado no DJE: 15/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “(...) 2. A pretensão de investidura em concurso público está diretamente relacionada com o proveito econômico pretendido e, por se tratar de obrigação vincenda, deve o valor desta ser igual a uma prestação anual (12 meses), nos termos do que estabelece o artigo 292, §2o, do CPC. 3. No caso em apreço, considerando-se o proveito econômico pretendido, o valor da causa deve corresponder às 12 (doze) parcelas vincendas da remuneração correspondente ao cargo público almejado, somadas ao valor pleiteado a título de indenização por danos morais. (...).” (Acórdão 1373439, 07260692720218070000, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 1a Turma Cível, data de julgamento: 22/9/2021, publicado no DJE: 4/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, acolho a impugnação ao valor atribuído à causa, retificando-o para R$ 75.924,00. Intime-se a impetrante para que promova o recolhimento das custas complementares (CPC/2015 293), sob pena de denegação da segurança (Lei 12.016/2009 6o § 5o CPC/2015 485 IV). P. I. Após, voltem os autos conclusos para julgamento. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator